Tribunal: STF
Processo: AI 104685
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-11
Data de publicação: 1985-10-11

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 585, II, 586 E 618 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA.
- PELA LETRA 'D', NÃO FORAM ATENDIDAS AS EXIGENCIAS DO ART. 322 DO
REGIMENTO INTERNO E DA SÚMULA 291.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.